Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES ANTERIORMENTE AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O mero comparecimento do réu aos autos, dando-se por citado na petição em que foi requerida a suspensão da tramitação do processo, sem estar representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para que seja considerada aperfeiçoada a relação processual.
2. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, a celebração de acordo pelas partes litigantes, anteriormente ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do réu aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.